Tribunal: TJSP
Processo: 0026796-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0026796-33.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Araçatuba,
em
que
é
impetrante/paciente WELLINGTON LUIS BORGES CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026796-33.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
HABEAS CORPUS no 0026796-33.2020.8.26.0000
COMARCA: Araçatuba
IMPETRANTE/PACIENTE: Wellington Luis Borges Cardoso
VOTO no 39.117
Habeas Corpus. Execução penal. Pretendida concessão de
indulto. Pedido ainda não apreciado pela VEC de origem.
Impossibilidade de supressão de um grau de jurisdição e da
utilização do writ, via imprópria para a análise do mérito do
paciente. Não conhecimento.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
por WELLINGTON LUÍS BORGES CARDOSO, em favor próprio, alegando
constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito do DEECRIM UR2
Araçatuba (Processo de execução no 0000550-64.2016.8.26.0509).
Afirma que cumpre penas unificadas por diversos delitos,
incluindo roubo e receptação. Alega ter resgatado mais de um terço do total
e fazer jus ao benefício de indulto natalino com base no Decreto Presidencial
no 8.940 de 2016. Espera que seja a ordem concedida para se ver beneficiado
com a consequente extinção da pena.
A liminar foi indeferida (fls. 16). Prestadas informações pela
autoridade impetrada (fl. 21vo), acompanhadas das cópias de fls. 22/24, a
douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se por sua denegação (fls.
26/27).
É o relatório.
2. A impetração não pode ser conhecida.
Inicialmente cumpre consignar que o habeas corpus é via de
conhecimento estreita, destinada a sanar ilegalidade patente, que importe em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026796-33.2020.8.26.0000 -Voto no
3
constrangimento à liberdade de ir e vir do paciente, não sendo o meio
processual adequado para acelerar decisões ou providências a serem
tomadas durante a fase da execução.
Neste sentido, precedentes desta Corte:
“Habeas Corpus - Impetração buscando acelerar o julgamento de
pedido feito ao juízo da execução Writ que não se presta a tal intento - Ordem não
conhecida. (...) o remédio heróico não se presta a servir como uma espécie de
catalisador, de modo a acelerar o processamento e solução dos diversos incidentes da
execução.” (HC 990.10.390646-2, 9a Câmara de Direito Criminal, Tupã, Rel.
Des. Souza Nery, julgado em 16.09.2010, V.U.).
Conforme informações prestadas pela autoridade impetrada,
não foi formulado pedido de indulto relativo ao Decreto no 8.940/2016; por
consequência, tem-se que o pedido sequer foi analisado pela Vara das
Execuções Criminais competente (art. 66, III, letra 'b', da LEP), donde se
extrai que descabe conhecer da impetração, evitando-se, desse modo, a
supressão de um grau de jurisdição.
De outro lado, in casu, o impetrante possui condenação de 7
anos, 8 meses e 16 dias de reclusão por roubo majorado, em razão de fato
praticado em 28 de outubro de 2013, de modo que não reúne os requisitos do
artigo 5o, inciso II, alínea “a”, do Decreto no 8940, de 22 de dezembro de 2016.
3. Por tais fundamentos, pelo meu voto, não conheço da
impetração.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator